Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014435-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO DUARTE MINCARONE - CPF: 012.383.581-01 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AGRAVANTE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pelo requerente e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
BRUNO DUARTE MINCARONE
,
contra a r.
decisão do relator vinculada ao Id. nº 243091163 que negou o pedido de reconsideração do pedido de assistência judiciária gratuita e proclamou a deserção do Recurso de Agravo de Apelação nº 1001798-59.2024.8.11.0000, interposto pelo agravante, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal.

A agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário. Pedem, pois, o provimento do recurso para que lhe seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 248230171).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 253886656).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida nos mesmos fundamentos, e
nego provimento

ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025